Tribunal: TJPA
Processo: 0000130-52.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000130-52.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSUE HENRIQUE TRINDADE DA PAIXAO, MARLISSON GLEIDSON DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA AMBOS OS APELANTES - RÉU JOSUÉ. IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE E CONDUTOR DA MOTOCICLETA PROVENIENTE DE CRIME. RÉU MARLISSON. POSSIBILIDADE. GARUPA DA MOTOCICLETA - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para absolver o réu Marlisson Gleidson de Souza dos Santos do crime de receptação, mantendo incólumes a condenação do corréu Josué Henrique Trindade da Paixão por esse delito e, a de ambos, pelo crime de roubo majorado, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

J
ulgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Josué Henrique Trindade da Paixão e
Marlisson Gleidson de Souza dos Santos
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II, e artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, e de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa (cf. ID’s 12698032, 12698033 e 12698034).

Inconformada, a defesa requer (a) a absolvição dos dois apelantes pelo crime de receptação, alegando insuficiência de provas para subsidiar as condenações; (b) a redução da pena intermediária do apelante
Josué Henrique Trindade da Paixão
a patamar aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231, do c. STJ (cf. ID 14494979).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo, e, no mérito, o improvimento (cf. ID 14736325).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos (cf. ID 15203752).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AMBOS OS APELANTES

De início, registro que não é objeto da apelação a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado,
requerendo a defesa somente a absolvição de ambos pelo crime de receptação, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar as condenações, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em que pese a irresignação defensiva, após analisar atentamente os autos, verifico que o pleito absolutório em relação ao apelante Josué Henrique Trindade da Paixão não merece prosperar.

Senão vejamos.

O delito de receptação dolosa é previsto na norma penal incriminadora do artigo 180,
caput
, do Código Penal, cujo preceito primário assim prescreve:

Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Para a sua caracterização, necessário se faz que o agente tenha ciência ou ao menos cogite que o bem que está na sua posse seja oriundo de um crime, uma vez que o tipo penal em apreço tem o dolo como elemento subjetivo.

Todavia, a obtenção da prova direta da consciência da ilicitude do objeto é tormentosa, porque não prescinde da aferição da real intenção e vontade do agente, circunstâncias essas que são de foro íntimo. À vista disso, a prova acerca do conhecimento da origem ilícita do objeto torna-se bastante sutil, de modo que se revela perfeitamente aceitável que o dolo seja extraído das circunstâncias e indícios que envolvem a prática delitiva.

Pois bem.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial (página 6, do ID 12697960), do auto de prisão em flagrante (ID’s 12697960, 12697961, 12697962 e 12697963), do auto de apreensão de veículo (página 2, do ID 12697963) e do espelho de consulta ao sistema do DETRAN (página 4, do ID 12697971), que dão conta de que a motocicleta é produto de crime, tendo essa sido devolvida à viúva do proprietário (cf. página 2, do ID 12698074).

No que tange à autoria delitiva, verifico que controvérsia recai em torno da ciência, ou não, de Josué Henrique Trindade da Paixão a respeito da origem espúria do bem, já que o apelante foi preso em flagrante conduzindo a motocicleta produto de crime, conforme, inclusive, relatado por ele em audiência de instrução e julgamento (cf. ID 12698012).

Em situações como a dos autos em que o apelante é preso na posse de coisa oriunda de crime, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao indivíduo demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia por completo a sua procedência ilícita, com fulcro no artigo 156, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...). II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes (...). (STJ - HC: 469025 SC 2018/0237687-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

Com essa premissa em mente, vejo que a defesa não se desincumbiu de seu ônus.

Ora, compulsando os autos, observo que Josué afirmou que desconhecia que a motocicleta era roubada, informando que a comprou pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
no Mangueirão, e que supostamente verificou a situação dessa em sistemas informatizados, mas não constatou a restrição (ID 12698012)
, não fazendo prova alguma da documentação relativa à compra do veículo, nem da observância de qualquer formalidade legal atinente aos negócios dessa espécie, não havendo sequer um simples recibo atestando o pagamento da quantia que afirma ter desembolsado, ou mesmo o comprovante de que fez uma consulta adequada acerca da situação do bem.

Assim, as circunstâncias que envolvem o caso evidenciam que o réu tinha ciência de que adquiriu e que estava na posse de veículo proveniente de crime patrimonial pretérito, já que não é razoável que alguém efetue a compra de uma motocicleta nas condições informadas, não servindo como comprovação a mera negativa de conhecimento da origem ilícita do bem, sem o mínimo lastro documental que dê suporte à afirmação, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

De outra banda, sem necessidade de maiores delongas, entendo que o arcabouço probatório não evidencia a prática do delito de receptação por Marlisson Gleidson de Souza dos Santos, quem tão somente estava na garupa da motocicleta no momento da prisão, havendo prova nos autos de que o adquirente e condutor do veículo era o corréu Josué, conforme visto alhures.

Nessa esteira, observo que Marlisson somente aceitou participar do delito de roubo com seu comparsa (quem agia como se proprietário fosse da motocicleta), sendo indiferente ao fato de que o veículo usado na empreitada era produto de crime anterior, não havendo provas, portanto, de sua adesão à receptação perpetrada por Josué, sendo a absolvição, medida de rigor a se adotar.

Dessa forma, mantenho a condenação de
Josué Henrique Trindade da Paixão
como incurso no crime de receptação, mas absolvo
Marlisson Gleidson de Souza dos Santos
dessa imputação, por insuficiência de provas.

Finalmente, tendo em vista a absolvição de Marlisson pelo delito em comento, remanesce para ele somente a condenação pelo crime de roubo majorado, cuja pena foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, já que é reincidente, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Por fiel observância ao princípio da
non reformatio in pejus

(cf. artigo 617, do CPP), m
antenho a pena de 24 (vinte e quatro) dias-multa fixada em sentença (página 4, do ID 12698033), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mesmo estando a menor do que deveria, já que a reprimenda de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão demandaria proporcionalmente 87 (oitenta e sete) dias-multa
.

3 - DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ

A defesa requer que a aplicação da atenuante de confissão espontânea reduza a pena intermediária de Josué Henrique Trindade da Paixão para abaixo do patamar mínimo da lei, pugnando pelo afastamento da Súmula n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse diapasão, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária do apelante Josué para patamar aquém do mínimo legal, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada
.

Pleito indeferido, remanescendo inalterada a pena de
Josué Henrique Trindade da Paixão
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para absolver o réu Marlisson Gleidson de Souza dos Santos do crime de receptação, mantendo incólume a condenação do corréu Josué Henrique Trindade da Paixão por esse delito, e a de ambos pelo crime de roubo majorado
.

É o voto.

Belém, 26/02/2024